Tribunal: CARF
Processo: 13831.720394/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13831.720394/2011-46 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.652 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
26 de outubro de 2021 Recorrente
Recorrente
JAIRO PADILHA DE SOUZA JUNIOR Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DESPESAS MÉDICAS. EFETIVO PAGAMENTO. COMPROVAÇÃO.
É lícita a exigência de outros elementos de prova além dos recibos das
despesas médicas quando a autoridade fiscal não ficar convencida da
efetividade da prestação dos serviços ou da materialidade dos respectivos
pagamentos.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
É vedado ao contribuinte inovar na postulação recursal para incluir alegações
que não foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.
A prova documental deve ser apresentada juntamente com a Impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna
por motivo de força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que
se destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos,
cabendo ao interessado o ônus de comprovar a ocorrência de alguma dessas
hipóteses.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida,
por maioria de votos, em negar-lhe provimento. Vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni que
lhe deu provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13831.720394/2011-46
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.652 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720394/2011-46

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny e Thiago Duca Amoni.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 27/33) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 no qual se apurou a Dedução Indevida de Despesas Médicas de R$
23.670,15.
O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 03/06), cujas alegações
foram resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 138/149):
a) os recibos apresentados comprovam a realização e o pagamento dos serviços
prestados. A jurisprudência tem se manifestado favorável a esse entendimento.
Reproduz ementas de decisões judiciais e administrativas nesse sentido;
b) o pagamento das despesas médicas foi realizado em espécie, retirando o dinheiro por
meio de saques em sua conta corrente;
c) o pagamento em moeda corrente é uma opção do pagador e uma forma legítima de
realização comercial, não podendo a autoridade fiscal exigir que se faça o pagamento de
outra forma;
d) não tinha obrigação de apresentar os extratos bancários para comprovar os saques
que efetuou para o pagamento das despesas médicas, mas o fez por um ato de boa-fé;
e) quanto ao fato de que a odontóloga Márcia Mendes de Almeida não possuía registro
junto ao CRO na data da emissão do recibo, afirma que aquele órgão emite um registro
provisório, efetuado neste caso em 16/01/2009. Assim, a profissional estava
devidamente habilitada a atuar em sua profissão quando da emissão do respectivo
recibo.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/BSB em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2010
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL).
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas como dedução da base de cálculo as despesas médicas pleiteadas com a
observância da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO
E DO EFETIVO PAGAMENTO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual do contribuinte está
condicionada à comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a
demonstração do efetivo pagamento e da prestação do serviço.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais não vinculam os julgamentos das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, posto que inexiste lei que lhes atribua eficácia
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.652 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720394/2011-46

normativa, razão pela qual só produzem efeitos entre as partes envolvidas, não
beneficiando nem prejudicando terceiros.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 18/09/2015 (e-fls. 154), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 19/10/2015 (e-fls. 156/157) contendo os argumentos
a seguir reproduzidos:
PRELIMINAR
Preliminarmente solicita o arquivamento do processo administrativo por motivo de
decadência imposta pelo artigo 24 da lei 11457/2007 às unidades da Secretaria da
Receita Federal do Brasil que devem cumprir o prazo máximo de 360 dias para proferir
decisão administrativa referente a petições, defesas ou recursos administrativos dos
contribuintes.
A impugnação dos lançamentos foi apresentada em 22/12/2011 e somente em
18/09/2015 recebemos a manifestação da Secretaria da Receita Federal através do
Acórdão no 03-66.342, desrespeitando desta forma o prazo imposto pelo artigo 24 da lei
11457/2007.
DO ACÓRDÃO
Assim decidiu o Acórdão:
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS
(PARCIAL).
Considera-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante.
Trata-se
de
contribuição
descontada
do
contribuinte
ao
IAMSPE/INSS/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA que não constou no Informe de
Rendimentos fornecido pela fonte pagadora. Anexamos mais uma vez os comprovantes
emitidos pelo Governo do Estado de São Paulo.
O referido acórdão menciona que matéria não impugnada deve prevalecer o
entendimento ou a glosa do fisco.
Quanto ao momento de apresentação das provas, poderá ser realizado em qualquer
momento do processo administrativo em respeito ao principio do enriquecimento sem
causa, da busca da verdade e da realização de justiça.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
Foram apresentados todos os documentos necessários para comprovação das despesas,
além dos recibos e das notas fiscais foi apresentado também cópias dos extratos
bancários que comprovam os saques realizados para realização dos pagamentos.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
Descreve o relator que as decisões administrativas e judiciais não vinculam os
julgamentos das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento, posto que
inexiste lei que lhes atribua eficácia normativa, a razão pela qual só produzem efeitos
entre as partes envolvidas, não beneficiando nem prejudicando terceiros.
Adotar um entendimento uniforme a ser seguido à respeito de determinada matéria é
uma tendência do direito brasileiro. Promover a economia processual e dar seleridade ao
processo é uma das preocupações do legislador ordinário, que tem introduzindo no
ordenamento jurídico e na legislação dos processos administrativos formas para atingir
esses objetivos através de súmulas vinculantes, pareceres interpretativos e normativos,
estes elaborados pela própria Secretaria da Receita Federal. Portanto, a tese levantada
pelo relator da não vinculação dos julgamentos não nos parece totalmente aplicável aos
dias atuais. Também não se aplica de forma absoluta, na apreciação das provas, que a
autoridade julgadora formará livremente sua convicção. Trazendo para este caso
concreto podemos desconstruir esta afirmativa, a autoridade julgadora baseou-se seu
julgamento em informações colhidas via internet trazidas ao processo pela autoridade
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.652 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720394/2011-46

fiscal e que não representavam a verdadeira situação do prestador de serviços. Neste
caso, a convicção do julgador foi prejudicada pela introdução de informações inidôneas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O voto vencido proferido pelo relator Walter Reinaldo Falcão Lima, demonstra a grande
lacuna que existe entre o julgamento do processo administrativo e a efetivação de
justiça e reconhecimento dos direitos dos contribuintes. As provas simplesmente são
desconstituídas pelo fisco, sem processo algum da verificação de sua emissão e
reconhecimento pelo prestador de serviços. A inidoneidade das provas apresentadas
devem ser comprovadas pelo fisco, através da verificação dos lançamentos realizados
pelos prestadores de serviços.
Diante do exposto e das prerrogativas que regem o processo administrativo, requer-se o
arquivamento do processo administrativo no 13831.720394/2011-46 tornando-se sem
efeito a Notificação de Lançamento.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, deve ser parcialmente conhecido.
Relevante esclarecer, inicialmente, que a Lei no 11.457/07 estabeleceu o prazo
máximo de 360 dias para que a decisão administrativa fosse proferida, mas não estipulou
qualquer sanção relacionada ao seu descumprimento. Trata-se de prazo impróprio que, uma vez
desrespeitado, não gera nenhuma consequência no processo. Por conseguinte, não há que se
falar em arquivamento dos autos como requer o interessado.
No que concerne à despesa referente ao Governo do Estado de São Paulo,
observa-se que nenhum argumento ou elemento de prova foi trazido à primeira instância para
contestar a dedução indevida correspondente, não cabendo a este Colegiado manifestar-se sobre
a matéria tendo em vista a ocorrência de preclusão. De acordo com o art. 16 do Decreto
70.235/72, a Impugnação deve mencionar os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir, não sendo permitido que o
contribuinte inove em seu Recurso Voluntário para incluir questões diversas daquelas
anteriormente ventiladas. Além disso, a prova documental deve ser apresentada juntamente com
a Impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento processual a
menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna por motivo de
força maior, que se refira a fato ou direito superveniente ou que se destine a contrapor fatos ou
razões posteriormente trazidas aos autos, cabendo a ele demonstrar a presença de uma dessas
condições.
Quanto às despesas médicas em litígio, verifica-se que a autoridade fiscal
procedeu à glosa dos valores informados na Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento
por não ter o contribuinte, regularmente intimado, comprovado o seu efetivo pagamento através
de documentação bancária coincidente em datas e valores com os recibos apresentados (e-fls.
29/31, 93/94).
O Colegiado a quo manteve parte da infração em debate por entender que os
elementos de prova exibidos não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 144/149).
Impende mencionar nesse ponto que a fundamentação exposta no voto condutor para a
manutenção da glosa em análise está relacionada à falta de comprovação do efetivo pagamento
das despesas e da efetiva realização dos serviços, não se baseando em nenhuma prova inidônea
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.652 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720394/2011-46

obtida através de informações colhidas na internet pela fiscalização, ao contrário do que sustenta
o recorrente.
Assim, não havendo nos autos documento capaz de evidenciar a correspondência
entre as movimentações financeiras do contribuinte e o pagamento das despesas em exame, deve
prevalecer a decisão recorrida.
De acordo com o art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
– RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado recibos e declarações
emitidos pelos profissionais envolvidos, pode o auditor requisitar elementos de prova
complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do pagamento
correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito
passivo o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas.
Ressalte-se que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade
dos recibos examinados ou de má-fé do contribuinte, mas tão somente à formação de convicção
da autoridade lançadora. Não é necessário que o auditor descaracterize os documentos
apresentados para exigir que novos elementos probatórios sejam disponibilizados.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.652 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13831.720394/2011-46

deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
É possível que o recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, como alega.
No entanto, para comprovar os dispêndios, caberia a ele trazer aos autos documentos bancários
que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados em suas contas e as
despesas supostamente realizadas.
Importa mencionar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da matéria preclusa, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital